Tribunal: TJSP
Processo: 2222930-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222930-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
agravada ALDA ELISABETE RODRIGUES BRUSQUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222930-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capivari – 2a Vara Cível
Agte. : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Agda. : Alda Elisabete Rodrigues Brusqui (não citada)
Juiz de 1o Grau: André Luiz Marcondes Pontes
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/09/2020
VOTO No 47.440
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Reconsiderada a
decisão, em juízo de retratação, resta prejudicado o recurso.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento contra as r.
decisões copiadas às fls.59 e 72 dos autos de primeiro grau, que em ação
de busca e apreensão, rejeitou os embargos de declaração, mantendo
determinação de que para o deferimento do pleito de restrição sobre o
veículo haja a emenda da inicial para a conversão da ação em execução no
prazo de 15 dias. Com a emenda, defiro o bloqueio, restringindo o
licenciamento e a transferência do veículo.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão
alegando, em síntese, que o lançamento de restrição via Renajud foi
condicionado à emenda da ação para conversão em execução. Discorre
sobre a inadimplência, que o § 9o, do artigo 3o, do Decreto Lei 911/69 não
limita os tipos de restrição quando da concessão da liminar de busca e
apreensão. Pleiteia que haja a restrição de circulação do veículo. Requer o
provimento do recurso.
Desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II,
do CPC, pois inexistente qualquer dano processual imediato à parte
adversa, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222930-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Chegou aos autos mensagem eletrônica do juízo
de primeiro grau, informando que houve reconsideração da r. decisão
agravada, in verbis:
1. Extrai-se dos autos que a requerida inadimpliu o contrato de
financiamento garantido por alienação fiduciária firmado entre
as partes e, uma vez comprovada a mora, foi deferida a liminar
em fevereiro de 2020.
O veículo não foi encontrado para cumprimento do mandado
de busca e apreensão (fl.54) e houve a interposição de agravo
de instrumento (fls.75/85).
Pois bem, em sede de juízo de retratação, é caso de se deferir
o bloqueio de circulação do bem, como medida assecuratória
tendente a garantir a sua efetiva busca e apreensão. Referida
providência está em consonância com o § 9o, do art. 3o, do
Decreto-Lei no 911/69, incluído pela Lei no 13.043/14.
Nesse sentido, tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo: "Alienação fiduciária em garantia -
Ação de busca e apreensão - Decisão que deferiu o pedido de
bloqueio de circulação, via RENAJUD, do veículo objeto do
contrato - Manutenção - Cabimento - Bem não localizado para
cumprimento do mandado - Providência em consonância com
o § 9o, do art. 3o, do DL no 911/69, incluído pela Lei no
13.043/14.
(Agravo
de
Instrumento
n.2163074-07.2020.8.26.0000, julgado em 18/09/2020, Des.
Rel. Marcos Ramos).
Sendo assim, providencie a serventia o bloqueio de circulação
do veículo.
2. Encaminhe-se a serventia cópia desta decisão para a
Instância Superior, pelo meio mais rápido, noticiando que
houve retratação.” (Fls. 38/39).
Logo, se o objeto do presente recurso era o
deferimento do bloqueio de circulação do veículo, reconsiderada a r.
decisão, prejudicado está o agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222930-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, resta prejudicado o recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica